Tribunal: TJES
Processo: 5001054-64.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001054-64.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELZENICE SOUZA DA CRUZ
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELZENICE SOUZA DA CRUZ
em face de
EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
. Narra a parte autora ser cliente da requerida, possuindo a instalação de n. 1070125. Afirma ter recebido a fatura com vencimento no mês de março de 2021 em valor excessivo, na quantia de R$ 1.160,79, por não corresponder ao real consumo da unidade. Assevera que o valor da fatura enviada pela ré é, em média, 3 vezes maior que o consumo das faturas anteriores; portanto, alega que houve erro de medição pela ré e que por isso fez dois requerimentos administrativos para que a fatura com vencimento em 22.03.2021 fosse reemitida, em um valor condizente ao seu consumo mensal corriqueiro. Alega que após apresentar contestação da fatura, na via administrativa, a requerida substituiu o relógio medidor de seu imóvel por um novo, para que o antigo fosse periciado. Relata que na ocasião da retirada do medidor lhe foi informado que havia um erro no medidor; que, de forma indevida, teve o fornecimento de energia do seu imóvel suspenso no dia 25/04/2021, em decorrência de inadimplência da fatura com vencimento em 22.03.2021. Alega que residem com ela, no imóvel, seu pai, pessoa idosa, com 83 anos, possuindo uma série de doenças, inclusive, Alzheimer; seu filho; sua filha e neta, criança que necessita realizar nebulização duas vezes ao dia.

Diante disso, pleiteou, em sede liminar,

que a requerida restabeleça o fornecimento de energia no padrão de nº 1070125. No mérito, a confirmação do pleito liminar; a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 1.160,79, referente a fatura de consumo de energia elétrica com vencimento em 22.03.2021 e indenização por danos morais no valor de R$ 44.000,00.

Decisão em ID 7069056, deferindo o pleito liminar.

Em contestação (ID 2617106), a requerida alega preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia. No mérito afirma que em perícia administrativa foi constatada a normalidade no medidor, não sendo detectado nenhum erro de medição. Afirma que, em decorrência de ter sido computado um consumo de 1341 Kwh no mês de março de 2021, a cobrança com vencimento em 22.03.2021 foi registrada de forma devida.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 2617115) pelo juízo singular, dispondo que:

Face ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para:

a) CONFIRMAR
a liminar, de ID 7069056, ao seu tempo deferida;

b) DECLARAR
a nulidade da cobrança da fatura de valor R$ 1.160,79, com vencimento em 22/03/2021, referente ao imóvel residencial da parte requerida, nº de instalação 107015.
Para fixar, por via de consequência lógica, a nova fatura referente ao débito relativo ao consumo de 06.02.2021 a 09.03.2021, na importância de R$ 171,55, com o adicional de tarifa amarela, PIS, COFINS e ICMS
.

c)

CONDENAR
a requerida na obrigação de pagar à parte autora o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.

Em sede recursal (ID. 2617118), a ré, ora recorrente, alega de forma preliminar a necessidade de concessão de efeito suspensivo e a incompetência do juizado para julgar causas que necessitam de perícia técnica. No mérito, alega a regularidade no procedimento realizado, sendo devida a cobrança de valores questionada, a inexistência de defeito na prestação do serviço, o exercício regular do direito, a inexistência de danos morais e o excessivo valor da condenação.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID 2617124), refutando a preliminar de incompetência do juizado especial, e o pedido de efeito suspensivo. No mérito, sustenta a ilegalidade da cobrança e a ocorrência de danos morais, razões pelas quais requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da cobrança da fatura referente ao mês de março de 2021, a qual a parte autora, ora recorrida, alega ter ocorrido irregularidade no cômputo da energia.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a ausência de irregularidade no medidor que justificasse o registro de consumo tão discrepante, quando comparado aos demais meses, ônus que lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

A menção de que foi realizado procedimento de fiscalização que não constatou irregularidade no medidor, assim como as fotos anexas, não apresentam os esclarecimentos necessários. Neste sentido, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
destacando corretamente que:

Nesse sentido,
para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a inspeção (TOI) e a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (INMETRO). Todavia, se verifica do laudo técnico constante dos autos que este não fora firmado pelo INMETRO, e sim, por funcionários da ré.

[...]

Assim,
considerando que após a troca do padrão de energia por um novo, as medições voltaram a um patamar razoável de consumo, condizente com os meses anteriores, há forte indicativo de que havia alguma irregularidade no antigo padrão de energia e que esta foi sanada pela substituição do relógio medidor por um novo
, e principalmente, considerando que a perícia realizada pela ré fora implementada em inobservância ao determinado na Resolução 414/2010 da ANEEL, devida se faz a revisão do débito, a fim de afastar a exigibilidade referente a energia elétrica não consumida pela autora.
(grifei)

Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da da suposta ausência de irregularidade no medidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Assim, verifico que a recorrente EDP, não apresentou fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, razões pelas quais a manutenção da sentença quanto à declaração de nulidade do débito é medida que se impõe.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo pela minoração de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTO ERRO NA LEITURA DO MEDIDOR, ALEGADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO CÔMPUTO DO CONSUMO. CORRETA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DÉBITO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.